Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. PROCURAÇÃO. ART. 44 DO CPP. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS. FORMALISMO EXCESSIVO AFASTADO. RECEBIMENTO DA QUEIXA LIMITADO AOS CRIMES DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão da 4a Vara Criminal de Brasília/DF que rejeitou queixa-crime, pelos crimes de calúnia, difamação e injúria (arts. 138, 139 e 140 do CP), sob fundamento de irregularidade formal da procuração (art. 44 do CPP) e ilegitimidade quanto aos crimes de ameaça, tentativa de lesão corporal e desacato, por se tratar de ação penal pública incondicionada. A decisão também indeferiu medidas cautelares de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a procuração outorgada pelos querelantes preenche os requisitos do art. 44 do CPP para viabilizar o prosseguimento da queixa-crime quanto aos crimes contra a honra; e, (ii) estabelecer se a ausência de menção ao crime de calúnia no instrumento de mandato impede o prosseguimento da ação penal privada quanto a este delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência do art. 44 do CPP é satisfeita quando a procuração contém elementos mínimos que individualizam o fato criminoso, como data, local, nome do querelado e descrição, ainda que sucinta, da conduta delituosa, não sendo necessária a descrição minuciosa dos fatos.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC no 106.423/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 07.12.2010) admite que a simples referência ao fato criminoso e à tipificação legal é suficiente para atender ao art. 44 do CPP.

5. O formalismo excessivo adotado na decisão recorrida viola os princípios da instrumentalidade das formas, do devido processo legal e da razoabilidade.

6. A análise do conteúdo das procurações revela que há descrição suficiente dos fatos quanto aos crimes de injúria e difamação, permitindo o regular prosseguimento da queixa-crime nestes pontos.

7. Contudo, a ausência de qualquer menção, expressa ou implícita, à prática de fato definido como crime indispensável à configuração do tipo penal de calúnia (art. 138 do CP) inviabiliza o prosseguimento da queixa-crime quanto a este delito específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exigência do art. 44 do CPP é atendida quando a procuração faz menção suficiente ao fato criminoso, contendo dados que permitam a correta identificação da conduta, do querelado e do contexto fático.

2. A ausência de referência ao fato típico necessário à configuração da calúnia impede o recebimento da queixa-crime quanto a este delito.

3. A rejeição da queixa-crime com base em formalismo excessivo quanto aos crimes de injúria e difamação deve ser afastada, assegurando o prosseguimento da ação penal privada nesses limites.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 44, 395, II, e 589; CP, arts. 138, 139 e 140.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC no 106.423/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 07.12.2010.